Tribunal: STJ
Processo: 1062143-14.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998362 - SP
(2025/0272217-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MI PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
BRUNO MATOS VENTURA - SP315206
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JOÃO VICTOR LAGUSTERA RIGOLDI - SP507033
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do
e
CPC/2015
253, parágrafo único, inc. I, do
(redação dada pela Emenda
RI/STJ
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54905285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: ed878b92-8082-47a9-bfe2-df0d12160f0e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: ed878b92-8082-47a9-bfe2-df0d12160f0e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998362 - SP
(2025/0272217-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MI PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
BRUNO MATOS VENTURA - SP315206
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JOÃO VICTOR LAGUSTERA RIGOLDI - SP507033
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do
e
CPC/2015
253, parágrafo único, inc. I, do
(redação dada pela Emenda
RI/STJ
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
461):
Documento eletrônico VDA54233302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:13
Código de Controle do Documento: 99ec05e6-fb2b-4cae-beba-4b4b017d696e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial. Afirma que “Em relação ao
fundamento de ausência de incidência da súmula 7, a Agravante
esclarece que, da leitura atenta de seu agravo em recurso especial, fica
nítida a impugnação específica e pormenorizada, na medida em que
demonstrou que a matéria debatida
e,
é eminentemente de direito
portanto, prescinde do reexame do conjunto fático probatório dos autos,
pois se trata de analisar as peças processuais para verificar se houve
violação aos arts. 166 e 121, inciso I, do CTN, como também o arts. 1o e
5o, da LC no
–
116/03
e, por isso, obviamente, a decisão de
” (fl. 475).
inadmissibilidade não merecia prosperar.
Alega que “(...), a decisão agravada, ao dispor pela suposta ausência
de impugnação quanto aos fundamentos de
insuficiência dos
(i)
argumentos expendidos para infirmar as conclusões do acórdão
recorrido e
ausência de evidência do maltrato às normas legais
(ii)
enunciadas, deixa de notar que estas questões são intrinsecamente
relacionadas à ausência de prestação jurisdicional por parte do acórdão
proferido pelo TJSP e, quanto a este ponto, é evidente a demonstração
no agravo em recurso especial da manifesta violação ao
do
art. 1.022
CPC, como também nulidade do provimento jurisdicional, nos termos do
. Independentemente do recorte que se faça quanto aos
§1o, IV
art. 489,
fundamentos da decisão de admissibilidade, fato é que toda a ratio
foi enfrentada pelo agravo em recurso especial interposto, não
decidendi
havendo que se falar em ausência de impugnação de qualquer uma das
razões.” (fl. 478).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54233302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:13
Código de Controle do Documento: 99ec05e6-fb2b-4cae-beba-4b4b017d696e

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, três dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem
(insuficiência dos argumentos expendidos para infirmar as conclusões
do acórdão recorrido, ausência de evidência do maltrato às normas
legais enunciadas e incidência da
.
Súmula 7/STJ)
Neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: a) ausência de violação
dos arts. 489 e 1022 do
b) insuficiência dos argumentos
CPC/2015;
expendidos para infirmar as conclusões do acórdão recorrido; c)
ausência de evidência do maltrato às normas legais enunciadas; d)
incidência da Súmula 7/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Com efeito, a decisão obstativa assentou que “A apregoada afronta
aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil não enseja a
abertura da via especial porque o acórdão não está desprovido de
fundamentação.” (fl. 402) e, no mérito, transcreveu trecho do acórdão
recorrido no sentido de que a parte não teria comprovado a retenção
fiscal pelo Município de São Paulo, concluindo que “(...), os
argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões
do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe
dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às
normas legais enunciadas. Ressalte-se, ainda, que busca a recorrente o
Documento eletrônico VDA54233302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:13
Código de Controle do Documento: 99ec05e6-fb2b-4cae-beba-4b4b017d696e

reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida,
o que importaria em nova incursão no campo fático, objetivo divorciado
do âmbito do recurso especial de acordo com a Súmula 7 da Corte
Superior.” (fl. 403).
No seu agravo em recurso especial, por sua vez, a parte tão somente
arguiu que “(...), o Tribunal de origem foi omisso em relação a questões
relevantes para o deslinde da controvérsia.” (fl. 411), violando os arts.
489, §1o, inc. VI, 927, inc. III, e 1.022 do
e que “(...), a
CPC/2015,
matéria vergastada por meio do recurso especial inadmitido é
eminentemente de direito e, portanto, prescinde do reexame do conjunto
fático probatório dos autos, na medida que se trata de analisar as peças
processuais para verificar se houve violação aos arts. 166 e 121, inciso I,
do CTN, como também o arts. 1o e 5o, da LC no
” (fl. 413), sendo
116/03.
possível a revaloração dos fatos submetidos ao Judiciário.
Ora, a bem de ver, a agravante deveria ter demonstrado a
inaplicabilidade dos fundamentos trazidos pela Corte
, seja porque
a quo
seus argumentos recursais foram, sim, suficientes para infirmar as
conclusões do acórdão recorrido (e aí caberia ter tratado de tais
conclusões e dos argumentos trazidos a fim de modifica-las), seja
porque evidenciou a contento o maltrato às normas legais enunciadas (e
aí caberia ter mencionado as normas em questão – todas elas, não
apenas os arts. 489, §1o, IV e 1.022 do
– e explicitado como
CPC/2015
demonstrou seu malferimento).
Quanto à
sua adequada impugnação exige da parte
Súmula 7/STJ,
que esta desenvolva uma argumentação demonstrando a desnecessidade
de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica – e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la –, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido – e aí deve transcrever os
Documento eletrônico VDA54233302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:13
Código de Controle do Documento: 99ec05e6-fb2b-4cae-beba-4b4b017d696e

trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Todavia,
, além de não terem sido observadas tais
in casu
diligências, ao afirmar que o caso depende de “(...) analisar as peças
processuais para verificar se houve violação aos arts. 166 e 121, inciso I,
do CTN, como também o arts. 1o e 5o, da LC no
” (fl. 413), ao
116/03
invés de demonstrar a desnecessidade de revisão do conteúdo fático-
probatório no julgamento do apelo nobre, a agravante fez justamente o
contrário, isto é, apontou a necessidade de reexame desse conteúdo para
a correta resolução da controvérsia.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos arts. 932,
inc. III, do
e 253, parágrafo único, inc. I, do
(Redação
CPC/2015
RI/STJ
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:13
Código de Controle do Documento: 99ec05e6-fb2b-4cae-beba-4b4b017d696e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.998.362 / SP
Número Registro: 2025/0272217-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10621431420218260053
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MI PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
BRUNO MATOS VENTURA - SP315206
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JOÃO VICTOR LAGUSTERA RIGOLDI - SP507033
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MI PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
BRUNO MATOS VENTURA - SP315206
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JOÃO VICTOR LAGUSTERA RIGOLDI - SP507033
TERMO
Documento eletrônico VDA54843091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: 511daa89-010d-4b9b-ae82-9d69167b4d74

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: 511daa89-010d-4b9b-ae82-9d69167b4d74